Tribunal: TJDFT
Processo: 0748262-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748262-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA CANTIDIO MONTES, THIAGO D AROLLA PEDROSA GALVAO AGRAVADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, RENAULT DO BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diana Cantidio Montes e Thiago D Arolla Pedrosa Galvão contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, referente à aquisição de veículo Renault Kardian Premier Edition zero quilômetro, que teria apresentado sucessivos vícios ocultos desde os primeiros 1.000 km, incluindo defeitos graves no câmbio, sensores, câmeras e mensagens de erro recorrentes no painel. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma-se que os requerentes adquiriram, em janeiro de 2025, um veículo RENAULT KARDIAN PREMIER EDITION, zero quilômetro, junto à concessionária TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A, pelo valor de R$ 135.000,00. O automóvel teria sido escolhido por suas características de segurança, especialmente o pacote ADAS, que inclui piloto automático adaptativo, câmeras 360o, frenagem autônoma de emergência, sensores de estacionamento e de ponto cego. Todavia, com menos de 1.000 km rodados, o veículo teria apresentado falha no sistema de câmbio, especificamente na marcha “P”, o que impediu sua movimentação. Após rebocamento à concessionária, os requerentes teriam enfrentado dificuldades para obter solução, sendo necessário aguardar 28 dias para substituição integral do sistema de câmbio. A fabricante RENAULT DO BRASIL S.A teria fornecido carro reserva de categoria inferior, mas se recusado a substituir o veículo. Após o reparo, os requerentes teriam continuado a enfrentar diversos problemas, como barulhos na suspensão, falhas nas câmeras de ré e frontal, defeitos nos sensores de estacionamento e ponto cego, além de mensagens de erro recorrentes no painel. A revisão de 10.000 km, realizada em outubro de 2025, não teria solucionado os vícios, que se manifestaram novamente logo após a retirada do veículo da concessionária. Alega-se que os vícios seriam ocultos e intermitentes, dificultando o diagnóstico e comprometendo a segurança do veículo. Os requerentes teriam perdido a confiança no bem e na capacidade técnica dos requeridos, o que motivou a retirada do veículo da concessionária e a formulação de reclamações junto ao PROCON e à plataforma RECLAME AQUI. A petição aponta que os defeitos persistem, mesmo após sucessivas tentativas de reparo, e que o veículo permanece inseguro, sendo o único meio de transporte da família. Sustenta-se que a postura dos requeridos, ao não oferecer solução definitiva, teria violado a legítima expectativa dos consumidores e gerado prejuízos materiais e morais. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça em apreço, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “1) Conceda-se a tutela de urgência requerida nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que as rés, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), forneçam aos autores: a. Um veículo novo, da mesma marca, modelo e especificação (Renault Kardian Premier Edition) do que aquele que é objeto do presente litígio; b. ou, alternativamente, caso seja impossível a entrega do modelo idêntico, que as rés apresentem justificativa circunstanciada e forneçam um veículo reserva de categoria, potência, acabamento e valor de mercado estritamente equivalentes; c. No caso de fornecimento de veículo através de locação, pleiteia-se que o contrato de aluguel inclua obrigatoriamente a figura do condutor adicional, sem quaisquer ônus para os autores, para que ambos, Diana e Thiago, possam conduzir o veículo livremente até a solução final do mérito. d. Por fim, requer-se que seja determinada a imediata guarda e conservação do veículo original (objeto da ação), o qual deverá permanecer sob a custódia dos autores, em local seguro e coberto, expressamente proibido de utilização, até ulterior e expressa deliberação deste Juízo.” (ID 254612649, p. 18-19) Eis o relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 300, "caput", do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Ainda sob a perspectiva doutrinária, as tutelas de urgência ostentam duas naturezas marcadamente distintas – preordenam-se a salvaguardar um profícuo resultado da demanda para hipótese de procedência (natureza cautelar) ou, lado outro, antecipar efeitos da tutela que se persegue (natureza antecipada). Pois bem, a leitura das pretensões de mérito da presente demanda revela os seguintes pleitos: “3) Rescisão do contrato de compra e venda do veículo Renault Kardian Premier Edition; 4) Restituição integral do valor pago R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros legais; 5) Condenação solidária das Rés ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); (ID 254612649, p. 19) Sob essa perspectiva, a disponibilização de um veículo novo idêntico (item “a”); o fornecimento de um veículo reserva equivalente (item “b”); ou o fornecimento de um veículo de locadora (item “c”), não se destinam a preservar um provimento de mérito de índole desconstitutiva (resolução da avença), nem muito menos se destinam a uma antecipação do mérito, porque não se pretende a substituição daquele veículo, mas a resolução do contrato. Em outras palavras, não existe correlação lógica entre o que se persegue a título de tutela de urgência e a extinção do contrato, intuito último do requerente, seja pela salvaguarda, seja pela antecipação. Não existe, portanto, Probabilidade do Direito para qualquer dos pleitos acima elencados. Por fim, no atinente à guarda e conservação do veículo que hoje se encontra na posse dos requerentes, considerando a inexistência de comando judicial que imponha sua entrega às requeridas, não há nada a dispor sobre sua guarda ou conservação em desfavor desta última. A sua preservação caberá, portanto, aos próprios requerentes, preservando-o para a provável realização de futuro exame pericial. Pelo exposto, INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência. No mais, constato que as requeridas possuem Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual AS CITO e INTIMO para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato deduzidas na peça de ingresso (art. 344 do CPC). Considerando que as requeridas são titulares de Domicílio Judicial Nacional, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica.” Inconformados, os autores recorrem. Em resumo, os agravantes alegam que, mesmo após tentativas de reparo, persistem problemas graves, inclusive novos defeitos no sistema de freios e direção, que comprometem a segurança do veículo e representam risco potencial de acidente. Sustentam que o veículo é o único meio de transporte da família e que a demora processual pode esvaziar o direito à rescisão contratual. Aduzem a tese de que o pedido de carro reserva não antecipa o mérito, mas mitiga os efeitos dos vícios até o julgamento definitivo. Alegam ainda que a guarda do veículo pelos agravantes preserva a prova técnica, evitando apagamento de logs e manipulações indevidas. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de que a documentação acostada à inicial demonstra vícios persistentes e ausência de solução definitiva por parte das agravadas, consolidando o direito dos agravantes às medidas reparatórias do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O pedido dos agravantes consiste na concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva ou novo, preservação dos registros técnicos e logs de erro do veículo original, e imediata interdição do uso do veículo original em virtude dos riscos à segurança. Preparo no ID 78023500. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora (art. 300 do CPC). Inicialmente, ressalto que a questão posta demanda maior dilação probatória, a qual é inviável nesta estreita prelibação em sede de agravo de instrumento. Ademais, a análise aprofundada dos vícios alegados, sua extensão e eventual responsabilidade das rés exige instrução probatória adequada, não sendo possível, neste momento, a antecipação de juízo definitivo sobre o mérito. Da leitura dos pedidos na exordial, infere-se que os autores buscam: a) Rescisão do contrato de compra e venda do veículo Renault Kardian Premier Edition; b) Restituição integral do valor pago, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais; c) Condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Sob essa perspectiva, a disponibilização de um veículo novo idêntico, o fornecimento de veículo reserva equivalente ou de veículo de locadora não se destinam a preservar um provimento de mérito de índole desconstitutiva (resolução da avença), nem muito menos se destinam a uma antecipação do mérito, porque não se pretende a substituição daquele veículo, mas a resolução do contrato. Em outras palavras, não existe correlação lógica entre o que se persegue a título de tutela de urgência e a extinção do contrato, intuito último do requerente, seja pela salvaguarda, seja pela antecipação. Com relação a preservação do veículo para fins de prova, cumpre salientar que existe procedimento processual apropriado, destinado exclusivamente à obtenção e preservação de provas antes da fase probatória da ação principal ou mesmo antes de seu ajuizamento, sem que haja julgamento de mérito (art. 381, do CPC). No caso, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, razão que se impõe o indeferimento da liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator